Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de extinção do processo de execução de título extrajudicial, por satisfação da obrigação, sob o argumento de que teria ocorrido pagamento a maior.
2. Fatos relevantes. (i) em 26.05.2025, a parte credora ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial, por meio da qual pleiteou o pagamento de duplicatas protestadas no valor de R$ 292,59. (ii) posteriormente, em 02.07.2025, adveio aos autos o depósito do referido montante, sem indicação de que se trataria de pagamento voluntário ou de mera garantia do juízo. (iii) em razão disso, o curso processual prosseguiu com a determinação judicial de que o exequente apresentasse planilha atualizada do débito, ocasião em que indicou, em 1o.08.2025, o montante devido de R$ 388,87. (iv) ato contínuo, o e. Juízo a quo procedeu com a inscrição da ordem de bloqueio desse último valor, via Sisbajud, a qual resultou frutífera. Por conseguinte, após oitiva da parte credora, o e. órgão julgador de origem considerou satisfeita a obrigação e extinguiu o processo executivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) reconhecer a ocorrência (ou não) de pagamento a maior, apta a autorizar a restituição do valor excedente, à luz dos princípios do exato implemento na execução e da vedação ao enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao tempo da prolação da sentença, o e. Juízo a quo determinou a expedição de alvará de levantamento em referência aos valores depositados e bloqueados, observada a limitação relativa ao valor da dívida corrigida e acrescida dos consectários legais (R$ 388,47).
5. Dessa forma, não há que se falar em qualquer vício ou irregularidade no ato jurisdicional, pois respeitada a necessidade de liberação dos valores excedentes, que deve ser buscada na seara própria.
6. No mais, importa consignar que a alegação de ocorrência de excesso na constrição supramencionada é genérica, uma vez que não apresentados cálculos detalhados e próprios acerca da evolução da dívida, à luz da distribuição do ônus probatório e do dever de cooperação entre todos os sujeitos processuais.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 827, § 1o, 919, § 1o e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1000562, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, DJe: 10.03.2017.